Tribunal: TJMT
Processo: 1006587-48.2017.8.11.0000
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1006587-48.2017.8.11.0000.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Agravante: Nelson Pereira Dias.
Agravado: Município de Tangará da Serra.
Data do Julgamento: 13/02/2020.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVANTE - INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE EXPEDIU AS REQUISIÇÕES - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - CONCORDÂNCIA TÁCITA - AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de realização de novo cálculo pelo Contador Judicial com acréscimo de juros e correção monetária do débito, uma vez que a ausência da manifestação do agravante implicou em concordância tácita, ficando, portanto, prejudicadas as questões arguidas nos autos.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006587-48.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Complementar, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Gratificação Complementar de Vencimento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), NELSON PEREIRA DIAS - CPF: 375.298.621-20 (AGRAVANTE), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (PROCURADOR), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (PROCURADOR), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (PROCURADOR), LIGIA VASCONCELOS DE CARVALHO - CPF: 003.819.131-80 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVANTE - INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE EXPEDIU AS REQUISIÇÕES -

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - CONCORDÂNCIA TÁCITA -

AGRAVO NÃO PROVIDO
.

1.

Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de realização de novo cálculo pelo Contador Judicial com acréscimo de juros e correção monetária do débito, uma vez que a ausência da manifestação do agravante implicou em concordância tácita, ficando, portanto, prejudicadas as questões arguidas nos autos.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020